Tribunal: TJSP
Processo: 1020478-96.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COOPERATIVA DE MÉDICOS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESILIÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
O autor ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de vínculo jurídico, alegando cobrança indevida por parte da cooperativa de médicos, referente ao rateio de perdas do exercício de 2022.
A r.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COOPERATIVA DE MÉDICOS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESILIÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
O autor ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de vínculo jurídico, alegando cobrança indevida por parte da cooperativa de médicos, referente ao rateio de perdas do exercício de 2022.
A r. sentença julgou "procedente o pedido para condenar a requerida a promover os atos administrativos destinados à formalização da demissão da autora de seus quadros" e improcedentes os demais pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
Sustentou o autor (i) cerceamento de defesa; (ii) a inexigibilidade dos valores; (iii) a inexistência de vínculo cooperativo desde 2017, após alienação da carteira de clientes pela ré; e (iv) a irregularidade na emissão das duplicatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar o alegado (i) cerceamento de defesa pela não produção de provas pericial e documental; (ii) a validade da cobrança de rateio de perdas aprovada em assembleia geral; (iii) a extinção do vínculo cooperativo após alienação da carteira de clientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve cerceamento de defesa, pois as partes tiveram oportunidade de juntar documentos ratificadores de suas alegações, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.
A cobrança de rateio de perdas foi aprovada em assembleia geral ordinária, conforme preceitos legais da Lei no 5.764/71, vinculando todos os cooperados, inclusive o apelante.
Autor que não se dissociou formal e previamente da sua qualidade de cooperado.
O direito de demissão (resilição unilateral) do cooperado é potestativo (art. 10 do Estatuto Social), mas produz efeitos a partir da ciência inequívoca da cooperativa (citação), devendo o ato de desligamento seguir as formalidades estatutárias, sendo incabível a retroatividade à data da propositura da ação.
É irregular o saque de duplicata mercantil para cobrança de rateio de perdas de cooperativa, dada a ausência de relação jurídica subjacente de compra e venda ou prestação de serviços, não se confundindo, todavia, o vício formal do título com a inexigibilidade do débito subjacente.
Recente precedente desta Câmara Reservada.
Reforma pontual da r. sentença.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido.